Tribunal: STF
Processo: Rcl 89119
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Epigram Administração e Participações S.S. Ltda. contra ato do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Na petição inicial, a parte afirma que a decisão reclamada desrespeitou a competência do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado usurpou competência do Supremo Tribunal Federal ao dar provimento a recurso especial que versava sobre matéria constitucional.
Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu, alternativamente, o não conhecimento da reclamação e a sua improcedência (e-DOC 15).
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou desprovimento da reclamação (e-DOC 18).
 É o relatório.
 
Decido.
A pretensão não merece prosperar.
 Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:
 
“Art. 988.  Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)    
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).  (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
 
Esta reclamação ataca decisão do STJ, proferida em processo que já foi examinado nesta Suprema Corte, quanto aos recursos interpostos pela reclamante e pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).
O referido processo foi autuado no STF como ARE 1.587.061 e nele proferi decisão nos seguintes termos:
 
“A pretensão recursal da União está prejudicada e a da contribuinte não merece prosperar.
Em relação ao recurso da União, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.135.654, deu provimento ao recurso especial interposto paralelamente a este recurso extraordinário, para reconhecer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os juros recebidos em decorrência de inadimplemento contratual (eDOC 210). Essa decisão transitou em julgado em 7.1.2026 (eDOC 274).
Portanto, o recurso está prejudicado, por perda superveniente do objeto.
No tocante ao recurso da contribuinte, a parte recorrente sustenta a ilegitimidade da incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária recebida em decorrência de inadimplemento contratual. Com relação a essa questão, verifico que o entendimento pacífico desta Suprema Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesse sentido:
 ‘Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Juros de mora e correção monetária. Inadimplemento contratual. [...] Legislação infraconstitucional. [...] 5. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015’. (ARE 1.555.122 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2.9.2025)
 ‘Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ). Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Juros de mora contratuais. Matéria infraconstitucional. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que considerou a discussão sobre a legitimidade da incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora recebidos por inadimplemento contratual adstrita ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte agravante alega o reconhecimento da natureza constitucional da matéria em debate para permitir o processamento do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria em discussão possui natureza constitucional, possibilitando sua análise em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada da Corte confirma que a discussão sobre a incidência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre juros de mora decorrentes de inadimplemento contratual possui natureza infraconstitucional, o que inviabiliza sua análise na via extraordinária, ante a inexistência de ofensa direta à Constituição. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido’. (RE 1.568.514 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.11.2025)
 ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO PELOS USUÁRIOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’. (ARE 1.332.243 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.6.2022)
 ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. 1. Demanda o reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional o recurso extraordinário em que se discute a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros moratórios e correção monetária incidentes sobre pagamentos recebidos em atraso se a questão controvertida é solucionada na origem à luz do exame da natureza jurídica da pretensa base de cálculo das espécies tributárias e da respectiva legislação de regência. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento’. (ARE 1.425.703 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023)
 ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. CONSECTÁRIOS DE MORA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’. (ARE 1.580.002 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.2.2026)
 Ademais, registro que essa matéria não guarda identidade com o Tema 962 da Repercussão Geral, pois, no referido precedente, cuidou-se da incidência de IRPJ e CSLL sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrentes de restituição de indébito tributário. Na espécie, discute-se a incidência desses tributos sobre a correção monetária recebida em decorrência de inadimplemento contratual. Com efeito, o entendimento do Plenário desta Corte é no sentido da ausência de similitude entre ambas as matérias, conforme se verifica no seguinte julgamento:
 ‘AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido’. (ARE 1.138.245 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2023)
 Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto do Relator, Min. Edson Fachin:
‘Enquanto que no caso dos autos analisou-se a incidência de IRPJ e CSLL sobre juros e correção monetária previstos contratualmente e devidos em razão de pagamentos recebidos em atraso, nos paradigmas invocados (Temas 962 e 808 da repercussão geral) a matéria em julgamento se restringe a incidência desses mesmos tributos, mas sobre o pagamento de juros previstos em lei e decorrente de restituição de indébito tributário ou de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. 
Embora as discussões tratem da hipótese de incidência dos mesmos tributos, os valores envolvidos são inequivocamente distintos, não havendo possibilidade de comparação, conforme se pode extrair dos diversos precedentes da Corte sobre a questão específica dos autos, alguns, inclusive, exarados após o reconhecimento da repercussão geral nos Temas 962 e 808. 
Em todos eles, o Tribunal entende pela impossibilidade da via extraordinária para analisar a discussão envolvendo a natureza jurídica dos juros e correção monetária previstos em contrato particular para fins de incidência de IRPJ e CSLL, por depender da análise de normas infraconstitucionais e do acervo probatório dos autos, revelando ofensa reflexa ou incidindo a Súmula 279 do STF”.
 
Embora a referida decisão tenha reconhecido o caráter infraconstitucional da matéria relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre a correção monetária recebida em decorrência de inadimplemento contratual,  os mesmos fundamentos são aplicáveis à matéria decidida pelo STJ (juros de mora), como se pode depreender, inclusive, dos precedentes citados na decisão transcrita.
Desse modo, é manifestamente descabida a alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, porquanto o STJ, ao decidir sobre questão eminentemente infraconstitucional, ateve-se à competência prevista no art. 105, III, da Constituição Federal.
Nesse sentido:
 
“Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não tratou de matéria constitucional. Decisão, ademais, que se limitou à análise de contencioso de legalidade, a caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não analisou matéria constitucional, não ocorrendo, destarte, usurpação de competência da Suprema Corte. 2. Decisão, ademais, embasada em normas infraconstitucionais, relativa a mero contencioso de legalidade, insuscetível, portanto, de revisão na via extraordinária. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (RE 648.493 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.8.2013)
 
Por fim, ressalto o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal, conforme ocorre nestes autos.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente